Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INTERNO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA ATENDIDA NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno contra a decisão de não conhecimento do recurso inominado interposto pelo ora agravante, por perda de objeto, tendo em vista a submissão da agravada ao procedimento cirúrgico por ela pleiteado em unidade particular de saúde, esvaziando-se o conteúdo da lide.
3. O agravante alega que, embora o objeto do recurso inominado tenha se desvanecido, a decisão agravada deveria ter extinguido o processo, sem resolução de mérito, pela falta de interesse de agir, o que não fez, tendo somente afastado o conhecimento do recurso. Pontua que “o simples reconhecimento da perda de objeto do recurso fazendário, tal qual expresso na decisão agravada, pode levar ao equívoco de que a sentença de procedência em primeiro grau tornou-se definitiva, quando na realidade, esta decisão, devidamente impugnada em época por remédio recursal tempestivo, deve ser alcançada pela extinção sem resolução de mérito do processo (...) sem que dela possa se extrair quaisquer das consequências próprias de uma decisão definitiva de mérito.” (ID 26648041 – p. 3/4). Requer o provimento do agravo interno a fim de que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC (falta de interesse de agir) por perda superveniente de seu objeto.
4. Sem contrarrazões ao agravo.
5. Com razão. Considerando que o bem da vida perseguido pela parte agravada foi alcançado (procedimento cirúrgico) e que ela própria requer a extinção e arquivamento do feito, conforme petição de ID 25054962, deve ser acolhido o pedido do presente agravo para que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse de agir, inclusive para que se espanque eventual dúvida quanto ao esfumaçamento dos termos da sentença, não subsistindo quaisquer das obrigações ali impostas para o ora agravante.
6. Agravo de interno conhecido e provido, para que declarar a extinção do processo, sem resolução de mérito. U